Tribunal: STF
Processo: HC 269468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 228.163/GO (e-doc. 3, p. 168-165).
 
2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no âmbito da “Operação Ephedra”, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §§2º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada), e art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 2, p. 115-133). 

3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 3, p. 82-89).
 
4. Inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental, resultando no ato coator impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, dizendo contraditórios os argumentos relativos à função de liderança do grupo criminoso pelo paciente. Sustenta carência de contemporaneidade e atualidade dos fundamentos. Aponta a ausência de reavaliação periódica da necessidade da medida, a contrariar o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Afirma indevida a conclusão adotada pelo STJ de tratar-se o recurso ordinário lá protocolado de mera repetição de recurso anteriormente analisado. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 

6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com ou sem a substituição por cautelares diversas. 

É o relatório.

Decido.
 
7. No que diz respeito aos fundamentos da imposição da custódia preventiva, observem que a matéria não foi objeto de análise da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do pedido em razão de haver idêntico objeto no RHC 218.007/GO, não tendo sido verificadas as ilegalidades apontadas. Confira-se o trecho a seguir do acórdão impugnado:

“Conforme consta da decisão agravada, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a matéria aqui suscitada é também objeto do RHC n. 218.007/GO, o qual foi improvido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 1º/7/2025. 
Embora no referido recurso em habeas corpus o acórdão seja diverso do impugnado no presente recurso, a questão relativa à ausência de fundamentos da prisão preventiva já foi analisada, não havendo ilegalidade a se reconhecer.
Ademais, ao que consta dos autos, o título judicial que atualmente dá suporte à prisão preventiva é o decreto prisional, cujos fundamentos já foram analisados à saciedade no julgamento do RHC n. 218.007/GO. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido (destaquei): (...)” (e-doc. 3, p. 172; grifos adicionados)	

8. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
	
9. Com efeito, assim como decidido pelo STJ, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

10. No tocante à contemporaneidade, o STJ, no ato apontado coator, referenciando ao que decidiu o Tribunal a quo, foi destacada a existência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, notadamente pelo fato de encontrar-se o paciente foragido, e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa ativa, nos seguintes termos:

“Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, assim consta do acórdão recorrido (fl. 244, grifei): 
VII. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade dos elementos que fundamentam a prisão preventiva. Embora o juízo tenha reconhecido em 28 de maio de 2025 que "não sobreveio fato novo", tal circunstância não afasta a validade dos fundamentos originários da prisão, mormente quando o paciente permanece foragido e não houve alteração nas circunstâncias que justificaram a segregação. 
A contemporaneidade da medida cautelar não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que a justifica, o que perdura no presente caso. 
Em relação ao tema, verifica-se que: 
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) 
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem.
No caso em análise, não há como considerar a ausência de contemporaneidade diante do não cumprimento da custódia preventiva, uma vez que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/8/2021). 
Ademais, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023)...” (e-doc. 3, p. 173-174,  grifos nossos).

11. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

13. No caso, conforme consignado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ausência de contemporaneidade apta a infirmar a legalidade da prisão preventiva. Destacou-se expressamente que a custódia foi decretada e não cumprida ante o paradeiro incerto do paciente, circunstância que afasta qualquer alegação de extemporaneidade dos fundamentos da medida.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator